Tribunal: TJDFT
Processo: 0758974-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a disposição do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 (LEF), no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a fixação de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade. 1.1. Conforme a orientação contida no enunciado n. 153/STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. 1.2. Idêntica teleologia foi insculpida na tese firmada no tema n. 421/STJ: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”. Por fim, o Tema n. 143/STJ dispõe que “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. Na hipótese, após a citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento das CDA’s que a aparelhavam. 2.1. O fato de ter cancelado as CDA’s em momento anterior ao julgamento da exceção de pré-executividade não milita em favor do Ente Público, porquanto as questões trazidas pelo devedor repercutiriam diretamente sobre a higidez da execução fiscal, revelando-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.